Tribunal: TJMT
Processo: 0028636-11.2016.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0028636-11.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOSE PEDRO DE OLIVEIRA CARDOSO - CPF: 017.941.501-88 (APELANTE), DIVANIR MARCELO DE PIERI - CPF: 580.879.901-53 (ADVOGADO), BARBARA FERREIRA ARAUJO - CPF: 098.634.336-67 (ADVOGADO), NUBIA PIRES DE OLIVEIRA - CPF: 460.694.451-04 (APELANTE), THIAGO DE OLIVEIRA CARDOSO - CPF: 017.941.461-56 (APELANTE), ENEAS CARDOSO JUNIOR - CPF: 017.941.521-21 (APELANTE), JOSE PINHEIRO COELHO FILHO - CPF: 106.025.771-87 (APELANTE), NELSON PEDROSO JUNIOR - CPF: 751.783.209-30 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), JOSE PINHEIRO COELHO FILHO - CPF: 106.025.771-87 (APELADO), NELSON PEDROSO JUNIOR - CPF: 751.783.209-30 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), JOSE PEDRO DE OLIVEIRA CARDOSO - CPF: 017.941.501-88 (APELADO), DIVANIR MARCELO DE PIERI - CPF: 580.879.901-53 (ADVOGADO), BARBARA FERREIRA ARAUJO - CPF: 098.634.336-67 (ADVOGADO), NUBIA PIRES DE OLIVEIRA - CPF: 460.694.451-04 (APELADO), THIAGO DE OLIVEIRA CARDOSO - CPF: 017.941.461-56 (APELADO), ENEAS CARDOSO JUNIOR - CPF: 017.941.521-21 (APELADO), NUBIA PIRES DE OLIVEIRA - CPF: 460.694.451-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – MORTE DE CICLISTA POR ATROPELAMENTO – CONDUTOR DO VEÍCULO MENOR DE IDADE – VELOCIDADE DO VEÍCULO INCOMPATÍVEL COM O LOCAL DO ACIDENTE – DEMONSTRAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA DO CONDUTOR DO VEÍCULO – PENSÃO MENSAL INDENIZATÓRIA AOS FILHOS DO FALECIDO – DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA NÃO ILIDIDA – VALOR INDENIZATÓRIO REDUZIDO À PATAMAR MAIS CONDIZENTE ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DA CAUSA – CUMULAÇÃO DA PENSÃO DE NATUREZA CIVIL COM A PENSÃO PREVIDENCIÁRIA – POSSIBILIDADE – ORIGENS DISTINTAS – TERMO FINAL DA OBRIGAÇÃO AO PAGAMENTO DAS PENSÕES – EM FAVOR DOS FILHOS MAIS NOVOS ATÉ COMPLETAREM 25 ANOS – EM FAVOR DO PRIMOGÊNITO ENFERMO ATÉ A DATA EM QUE O GENITOR COMPLETARIA 75 ANOS – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO REDUZIDO À PATAMAR MAIS CONDIZENTE ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DA CAUSA – SEGURADORA DENUNCIADA À LIDE – AGRAVAMENTO DO RISCO DO CONTRATO – INOCORRÊNCIA – FALTA DE HABILITAÇÃO QUE, POR SI SÓ, NÃO AGRAVA O RISCO – DANOS CORPORAIS QUE ENGLOBAM OS DANOS MORAIS, SALVO EXCLUSÃO EXPRESSA – APÓLICE QUE EXCLUIU O RISCO AO DANO MORAL – 13º SALÁRIO E FÉRIAS ACRESCIDOS À PENSÃO MENSAL – CABIMENTO – RESPONSABILIDADE DIRETA E SOLIDÁRIA DA SEGURADORA/DENUNCIADA ATÉ O LIMITE DA APÓLICE – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA MANTIDA NA FORMA COMO FIXADA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DA PARTE REQUERIDA PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO – RECURSO DA SEGURADORA PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A dependência econômica dos filhos em relação aos seus genitores é presumida, e a pensão mensal deverá ser paga até que os dependentes completem 25 anos (REsp 402.443/MG). 2. O recebimento de pensão previdenciária não obsta o recebimento de pensão por morte, porquanto de natureza e origens distintas. 3. Conforme orienta o eg. STJ, “
o pensionamento por morte de familiar deve limitar-se a 2/3 (dois terços) dos rendimentos auferidos pela falecida vítima, presumindo-se que 1/3 (um terço) desses rendimentos eram destinados ao seu próprio sustento
” (STJ – 4ª Turma – AgInt no AREsp 1713056/SP – Rel. Min. RAUL ARAÚJO – Julgado em 26/10/2020, DJe 24/11/2020). 4.
A fixação do valor da indenização por danos morais deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser alterado quando o arbitramento se mostrar desajustado desses princípios.
5. Em relação ao termo final da pensão mensal dos filhos mais novos “
a jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que deve ocorrer na data em que o filho da vítima completa 25 (vinte e cinco) anos de idade, garantido o direito de a viúva acrescer
(...)” (STJ – 4ª Turma – AgRg no AREsp 113.612/SP – Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA – j. 01/06/2017, DJe 06/06/2017), e em relação ao primogênito portador de enfermidade prevista no art. 213, § 1° da LC 04/1990, a pensão mensal deverá ser paga até a data em que o seu genitor atingiria idade correspondente à expectativa média de vida do brasileiro (CC, art. 948). 6. Conforme jurisprudência consolidada do eg. STJ, a falta de documentação de habilitação não constitui, por si só, agravamento do risco do seguro. (AgInt no AREsp 990.103/MT). 7. Conforme a Súmula nº 402 do STJ, “
o contrato de seguro por danos pessoais compreende os danos morais, salvo cláusula expressa de exclusão
”, e comprovada a exclusão do risco na apólice, descabe impor à Seguradora/denunciada o pagamento solidário da reparação por danos morais. 8. Se o falecido/mantenedor possuía, ao tempo do ocorrido, vínculo empregatício formal, os filhos/dependentes fazem
jus
, sim, à percepção de 13º salário e férias anuais, já que o pensionamento mensal tem por consectário recompor a renda familiar dos sucessores do falecido. 9. Considerando que “
por se tratar de responsabilidade solidária, a sentença condenatória pode ser executada contra qualquer um dos litisconsortes
” (AgRg no REsp 474.921/RJ), deve permanecer inalterada a forma de fixação dos acréscimos legais, a saber, juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir de cada vencimento, já que o pagamento não depende da iniciativa exclusiva do segurado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 0028636-11.2016.8.11.0041 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por THIAGO DE OLIVEIRA CARDOSO, ENÉAS CARDOSO JÚNIOR e JOSÉ PEDRO DE OLIVEIRA CARDOSO, este último representado por sua mãe NÚBIA PIRES DE OLIVEIRA, e também por JOSÉ PINHEIRO COELHO FILHO (réu), e, ainda, por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (litisdenunciada), contra a r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Indenização por Danos Morais e Materiais
”

(Proc. nº 0028636-11.2016.8.11.0041 – Código 1142873), ajuizada contra o segundo pelos três primeiros apelantes em razão do acidente automobilístico que vitimou fatalmente o pai dos autores, Enéas Cardoso Filho, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o réu José Pinheiro ao pagamento de R$ 100.000,00 (cem mil reais) para cada autor a título de indenização por danos morais, com correção monetária pelo INPC da data do arbitramento, e juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso, bem como ao pagamento de 2,56 salários mínimos mensais em favor de José Pedro de Oliveira, “
da data do óbito do genitor até a data em que a vítima completaria 70 (setenta) anos (IBGE)
”, e 02 salários mínimos mensais em proveito dos filhos mais novos, Thiago de Oliveira Cardoso e Enéas Cardoso Júnior, da data do óbito do genitor até o dia em que eles completarem 25 anos de idade, pensões que devem ser acrescidas de 13º salários e férias anuais, “
com vencimento para todo dia 10 de cada mês
”,

sendo que “
as parcelas vencidas devem ser pagas de uma única vez, e calculadas com base no salário mínimo vigente à data de cada vencimento, atualizado com correção monetária pelo INPC a partir de cada vencimento e juros de mora a contar da citação
”, e, em relação “
as vincendas, devem ter por base o valor do salário mínimo em vigor no dia do respectivo pagamento, somente acrescido de juros e correção monetária na hipótese de inadimplemento
”.

A r. sentença estabeleceu também que, dos valores devidos, “
deverá ser abatida a quantia eventualmente recebida pela parte autora acerca do seguro DPVAT, bem como os valores já pagos por ocasião do cumprimento da tutela de urgência de Id. 27023317
”, e, em relação ao pagamento da pensão, impôs ao réu a constituição de “
capital garantidor ou caução fidejussória
”, e finalmente condenou o requerido ao pagamento do ônus sucumbencial, inclusive dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

A denunciação à lide foi julgada procedente para condenar a Seguradora a ressarcir o réu/denunciante José Pinheiro dos valores a que este foi condenado a pagar à parte autora, até o limite da Apólice, corrigidos e abatidos dos valores eventualmente já quitados no outro processo intentado pelas outras duas filhas do falecido, bem como para condená-la ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (cf. Id. nº 76768165 - Pág. 12).

O réu/apelante alega que não há prova de que os autores dependiam economicamente do falecido, “
uma vez que dois deles já são maiores de idade e outro, por sua incapacidade já recebe pensão previdenciária em valor significativo
”; diz que, quanto aos filhos que já têm plena capacidade civil, embora tenha aportado aos autos o instrumento do contrato de prestação de serviços educacionais, eles “
não comprovaram que estão frequentando tal cursinho, ou uma faculdade, muito embora a legislação e jurisprudência sejam claros em dizer que, em caso de morte, faz jus ao recebimento o filho que estejam cursando uma faculdade
”, insistindo em que a atribuição da pensão aos respectivos autores incorreria em enriquecimento ilícito dos mesmos (cf. doc. Num. 76768167 - Pág. 19 e Pág. 30).

Discorre longamente sobre a sua condição econômico-financeira, e alega que recebe “
do Estado o valor bruto de R$ 21.710,94
”, mas “
percebe
(apenas)
R$ 6.163,79, em virtude de vários empréstimos que teve que fazer para arcar com o acordo firmado com as outras filhas do falecido em ação distinta
”, e que, diante dessa circunstância e da fixação de valor além do que pode suportar, julga necessária, como se vê em casos análogos, a redução do valor da reparação para cada um dos autores (cf. doc. Num. 76768167 - Pág. 54).

Pede, pois, reforma da sentença para que o valor da pensão de José Pedro seja reduzido para montante condizente com a sua capacidade de pagamento, sugerindo seja fixado em 01 salário-mínimo vigente, e já em relação à pensão de Thiago e Enéias, pede seja destituído completamente da obrigação; por fim, pede redução do valor indenizatório.

A Seguradora/denunciada apela da sentença para reafirmar que o réu perdeu o direito à indenização do seguro, pois, de acordo com a “Cláusula 6.1.4.” do pacto celebrado entre ela o segurado/denunciante “
há perda do direito se a direção for conduzida por pessoal que não possua habilitação
” (cf. doc. Núm. 76768171), e, no caso, o neto do segurado, menor de idade e sem habilitação, era quem conduzia o veículo no momento da colisão.

Por outro lado, afirma que a previsão securitária de danos corporais e pessoais não compreende a reparação de danos morais, eis que na Apólice contratada há cláusula expressa de exclusão do dano moral; todavia, pugna pela redução do valor indenizatório fixado, e, em relação à pensão devida, pede a exclusão do 13º salário e das férias anuais.

Sustenta, por fim, que
“
não se pode admitir a aplicação de correção monetária, tampouco de juros de mora à importância segurada, enquanto o segurado não pagar a indenização dos prejuízos noticiados e requerer o reembolso junto à Seguradora
” (cf. doc. Núm. 76768171 - Pág. 6).

Pede, pois, a reforma da sentença, para que seja julgado improcedente o pedido de indenização por danos morais, ou, então, que seja o valor arbitrado em R$ 30.000,00 para cada autor, e seja extirpado o acréscimo de 13º salário e férias ao pagamento da pensão mensal; em relação à lide secundária, pugna pelo reconhecimento da perda do direito à indenização, ou, ainda, seja reconhecido o limite contratual desta recorrente, bem como a ausência de contratação de cobertura por danos morais.

Os autores interpuseram recurso adesivo (cf. doc. Num. 76768179 - Pág. 1/14), discorrendo sobre a desproporcionalidade da pensão indenizatória arbitrada, arguindo que possuíam “
direito à pensão alimentícia no valor de R$ 6.230,40, além das despesas com mensalidades escolares
(em relação à dois dos três filhos)
e plano de saúde
(dos três filhos)”, que representam os valores de R$ 2.058,40 e R$ 645,40, respectivamente; além disso, diante da necessidade especial do primeiro apelante, deve ser considerada a despesa fixa mensal de R$ 445,50 e o fato de que “
sempre foi mantida uma babá, cujo salário hoje é de R$ 1.400,00
”, pelo que o valor fixado não comporta a totalidade de despesas dos requerentes.

Pedem, pois, a reforma da sentença para que o réu seja condenado ao pagamento de 5,45 salários-mínimos em favor do filho mais velho José Pedro de Oliveira; 4,23 salários mínimos para Thiago de Oliveira Cardoso e 4,17 salários mínimos para o filho mais novo, Enéas Cardoso Junior, e que, em relação ao primeiro, as pensões sejam pagas até a idade de 70 anos, e, aos segundos, até a idade de 25 anos (cf. Id. nº
72533979 – Pág. 11).

Nas contrarrazões, os autores refutam os argumentos recursais do réu e da Porto Seguro, e torcem pelo desprovimento desses apelos (cf. doc. Num. 76768175 - Pág. 1/19 e 76768177 - Pág. 1/10, respectivamente).

Apesar de intimada, a parte requerida deixou transcorrer
in albis
o prazo assinalado para a apresentação de contrarrazões ao apelo adverso (cf. Id nº 76768183).

A douta Procuradora Geral de Justiça não se manifestou sobre o mérito do recurso “
por não vislumbrar a presença de nenhuma das hipóteses mencionadas
” no art. 178 do CPC/15 (cf. Id. nº 79381987).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 27 de janeiro de 2022.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Na origem, trata-se de ação de “
Indenização por Danos Morais e Materiais
” ajuizada por Thiago, José e Eneias, filhos da vítima do atropelamento fatal causado pelo neto do requerido em 26/11/2013, com pedido para que seja o réu condenado ao pagamento de indenização por danos materiais e morais decorrentes da morte de Enéas Cardoso Filho, do qual, presumidamente, os autores dependiam economicamente (cf. Id. Num. 76766496 - Pág. 2).

A r. sentença concluiu pelo parcial provimento dos pedidos autorais sob os seguintes fundamentos:

“Resta incontroverso que o menor M. H. P. A. (não habilitado), neto do requerido e sob a guarda deste, dirigia em velocidade incompatível com o local e ocasionou o acidente que ceifou a vida do genitor dos autores, consoante provas colacionadas aos autos, sendo o Boletim de Ocorrência e laudos, além disso, no processo de cód. 896729, que tramitou no juízo da 9ª Vara Cível desta Capital, pelo mesmo fato, mas movido por outros filhos de Enéas Cardoso Filho, ora de cujus, o réu foi condenado (Id. 27023311).

O requerido figura na lide na qualidade de responsável, visto que detém a guarda do menor causador do acidente, responsabilidade esta objetiva, nos termos do inciso II do artigo 932 C/C artigo 933 do Código Civil:

“Art. 932. São também responsáveis pela reparação civil: [...]. II - o tutor e o curador, pelos pupilos e curatelados, que se acharem nas mesmas condições;

Art. 933. As pessoas indicadas nos incisos I a V do artigo antecedente, ainda que não haja culpa de sua parte, responderão pelos atos praticados pelos terceiros ali referidos”.

Ciente da culpa do acidente pelo menor e de sua responsabilidade, o réu afirmou na contestação que:

“No caso, a despeito de estarem comprovados ato ilícito e culpa do menor, neto do Requerido, que causou o acidente que ceifou a vida do pai dos Autores, não ha prova do dano [...]. (Id. 27023460, fl. 518). [...] Nobre Julgadora, no caso concreto, e como já dito anteriormente, não se eximindo o requerido pelo ato cometido por seu neto, E CIENTE QUE ESSA RESPONSABILIDADE LHE É OBJETIVA, [...]”. (Id. 27023463, fl. 533). Negrito e destaque do original.

Desse modo, resta configurada e incontroversa a responsabilidade do réu de reparar os danos causados aos autores.

No que tange aos danos morais, a morte da vítima de acidente de veículo já justificaria, por si só, a fixação de indenização a esse título, considerado

que o falecimento prematuro do seu genitor repercute seriamente na vida familiar, desestruturando-a, ceifando o convívio diário com um ente querido, ainda mais por se tratar de relação tão próxima como pai e filho.

Nesta senda, prudente estipular equitativamente o montante devido, mediante a análise das circunstâncias do caso concreto e segundo os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Isso porque a finalidade da indenização, no caso, é justamente a de compensar os ofendidos pelo constrangimento indevido que lhe foi imposto e, por outro lado, desestimular o réu, no futuro, praticar atos semelhantes.

Além disso, a indenização não pode ser a tal ponto de gerar enriquecimento ilícito da parte lesada e nem pode ser ínfima, de forma a não compensar os prejuízos causados pela ofensa.

Na espécie, levando-se em consideração o sofrimento dos autores com perda de seu pai e a conduta da ré, bem como sua condição econômica, tem-se que o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), para cada autor, é quantia razoável e proporcional a título de indenização por danos morais.

Quanto ao pensionamento, a tese dominante é de que a morte de um pai de família acarreta sempre um prejuízo econômico imediato, onde muitas vezes é o responsável de contribuir com seu esforço para o atendimento dos encargos domésticos, e a parte ré é obrigada a prover a subsistência das pessoas a quem o falecido devia alimentos, por força do artigo 948, II, do Código Civil, confira-se
.

“Art. 948. No caso de homicídio, a indenização consiste, sem excluir outras reparações: [...].

II - na prestação de alimentos às pessoas a quem o morto os devia, levando-se em conta a duração provável da vida da vítima”.

No caso, em relação ao de cujus, ela era o provedor e responsável pelo sustento da família, conforme comprovam os documentos de Id. 27023080 - fls. 65/67 e Id. 27023081 – fl. 72.

Os autores demonstraram que eram dependentes financeiramente de Enéas Cardoso Filho, como ainda são, sendo que José Pedro é incapaz, e a dependência dos autores Thiago de Oliveira e Enéas Cardoso perduram até os 25 anos de idade, pois, até essa idade, é presumível a dependência econômica em relação aos pais e também se presume concluída a formação.

Nesse sentido:

(...)

Cabe destacar que o pensionamento oriundo de ilícito civil não se confunde com aquele pago pelo benefício previdenciário, por possuírem natureza, parâmetros e origem totalmente diversos
.

(...)

O quantum deve ser fixado de acordo com a importância que a vítima recebia e ainda reduzir 1/3 correspondente às despesas pessoais da vítima, conforme jurisprudência, veja
:

(...)

A vítima percebia mensalmente a importância bruta total de R$ 16.003,41 (dezesseis mil e três reais e quarenta e um centavos) mensais, e desse valor eram descontados cotas de pensões pagas a outros dependentes no montante de R$ 9.337,56 (nove mil trezentos e trinta e sete reais e cinquenta e seis centavos), que abatidos, resta a quantia de R$ 6.665,85 (seis mil seiscentos e sessenta e cinco reais e oitenta e cinco centavos) - Id. 27023081, fl. 72, equivalente a 9,83 salários mínimos à época, e deduzido 1/3 das despesas pessoais, chega-se à 6,56 salários mínimos devido aos autores, incluindo 13º salário e férias anuais, sendo:

a)

2,56 salários mínimos mensais a José Pedro de Oliveira Cardoso, da data do óbito até a data em que a vítima completaria 70 (setenta) anos (IBGE), tendo em vista que o critério da utilizado para determinar o termo final de incidência da verba alimentícia deve acompanhar a expectativa de vida média dos brasileiros - art. 948, II, CC/02.

b) 2 salários mínimos mensais a Thiago de Oliveira Cardoso, da data do óbito até o autor completar 25 anos.

c) 2 salários mínimos mensais a Enéas Cardoso Júnior, da data do óbito até o autor completar 25 anos.

As parcelas vencidas devem ser pagas de uma única vez, e calculadas com base no salário mínimo vigente à data de cada vencimento, atualizado com correção monetária pelo INPC a partir de cada vencimento e juros de mora a contar da citação. Já as vincendas devem ter por base o valor do salário mínimo em vigor no dia do respectivo pagamento, somente acrescido de juros e correção monetária na hipótese de inadimplemento.

Com relação ao pedido de dedução do seguro obrigatório – DPVAT, a Súmula 246 do STJ estabelece que o valor do seguro obrigatório deve ser deduzido da indenização judicialmente fixada, assim procede o pedido.

No tocante aos rendimentos do réu, como bem registrado pelo do TJMT, o qual coaduno que: Em segundo lugar, não é minimamente plausível que o agravante, médico anestesista, aufira renda mensal de “menos de R$ 10 mil”, seja porque o “Demonstrativo de Cálculo de Folha” por ele apresentado informa que seu salário bruto é de R$ 20.774,51, e os elevados descontos realizados em folha de pagamento são decorrentes de contratos de financiamento celebrado com diversas instituições financeiras (cf. documento Num. 212800 – Pág. 1); seja porque o mencionado documento não demonstra sua renda total mensal, mas apenas o que recebe do Estado de Mato Grosso, sendo notório que médicos, principalmente da especialidade do agravante (anestesista) sempre possuem outras fontes de renda, como clínicas particulares e afins; ou, ainda, porque a alegação é absolutamente incompatível com o padrão de vida do réu/agravante, que é proprietário do veículo de luxo (Hyundai IX-35) conduzido pelo seu neto menor de idade quando do acidente que vitimou fatalmente o pai dos autores/agravados. (Id. 27023354, fl. 484).

Quanto à lide secundária e sobre o agravamento do risco, não há comprovação de dolo ou culpa por parte do requerido/denunciante, visto que o menor se apossou do veículo sem a sua anuência e conhecimento, conforme constou nos autos de cód. 87440, e o réu sequer estava em casa, segundo consta na Ata do Conselho Regional de Medicina (Ids. 27023230 e 27023465/27023466), ônus da qual também competia a denunciada/seguradora (art. 373, II, CPC), sendo, assim, descabida a negativa de cobertura.

Vale registrar que apesar da distinção entre danos morais e corporais, a saúde corporal deve ser entendida como o estado do indivíduo em que as funções físicas e mentais se acham em situação de normalidade e equilíbrio, não se podendo apartar do dano corporal tal como do dano pessoal, aquele decorrente do sofrimento mental e da angústia da vítima.

E mais, no caso de consumo, a contratação em massa deu origem, dentre outros, aos contratos de adesão, que se caracterizam pela elaboração prévia e unilateral das cláusulas contratuais, por parte dos fornecedores. O contrato realizado entre usuário e seguro de automóvel é da modalidade de adesão, já que não cabe ao consumidor a faculdade de interferir acerca de suas cláusulas, estando praticamente limitado a aderir ou não, sob pena de não conseguir contratar.

Contudo, o princípio da boa-fé, que deve ser observado em toda a relação de consumo, é o que deve regular a conduta dos contratantes, inibindo práticas abusivas.

A apólice firmada entre a requerida e a seguradora possui a cobertura contratada para danos materiais e corporais de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais) – Id. 27023467
.

Os danos morais são abrangidos nos danos corporais, mesmo porque, é expressa a legislação consumerista ao disciplinar, no artigo 47, acerca da interpretação mais favorável ao consumidor. Assim, se a seguradora pretendia excluir a cobertura por danos morais, deveria ter excluída a cobertura por danos corporais.

A jurisprudência é nesse sentido:

(...)

Desse modo, verificada a responsabilidade da seguradora, deve esta ressarcir a condenação imposta à segurada, até os limites da apólice e abatidos os valores eventualmente já quitados no outro processo
.

Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos deduzidos na exordial para condenar o réu ao pagamento de:

1) R$ 100.000,00 (cem mil reais) para cada autor, a título de danos morais, a ser corrigido pelo INPC da data do arbitramento e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a contar do evento danoso;

2) 2,56 salários mínimos mensais a José Pedro de Oliveira Cardoso, da data do óbito do genitor até a data em que a vítima completaria 70 (setenta) anos (IBGE).

3) 2 salários mínimos mensais a Thiago de Oliveira Cardoso, da data do óbito do genitor até o autor completar 25 anos.

4) 2 salários mínimos mensais a Enéas Cardoso Júnior, da data do óbito do genitor até o autor completar 25 anos.

Acrescidos ainda de 13º salário e férias anuais, com vencimento para todo dia 10 de cada mês. As parcelas vencidas devem ser pagas de uma única vez, e calculadas com base no salário mínimo vigente à data de cada vencimento, atualizado com correção monetária pelo INPC a partir de cada vencimento e juros de mora a contar da citação. Já as vincendas devem ter por base o valor do salário mínimo em vigor no dia do respectivo pagamento, somente acrescido de juros e correção monetária na hipótese de inadimplemento.

Dos valores devidos, deverá ser abatida a quantia eventualmente recebida pela parte autora acerca do seguro DPVAT, bem como os valores já pagos por ocasião do cumprimento da tutela de urgência de Id. 27023317.

Com relação à condenação ao pagamento de pensão, o réu deverá constituir capital garantidor ou caução fidejussória, conforme disciplina a Súmula 313 do STJ [1] .

Em razão de ter a parte autora decaído de parte mínima do pedido, condeno a parte ré ao pagamento integral das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, estes que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com fundamento no artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Com mesmo fundamento, JULGO PROCEDENTE a denunciação a lide para condenar a Porto Seguro a ressarcir o denunciante José Pinheiro Coelho Filho, o pagamento dos valores que este foi condenado a pagar para a parte requerente, até o limite da apólice, devidamente corrigida e ainda e abatidos os valores eventualmente já quitados no outro processo.

Condeno a denunciada ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, estes que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com fundamento no artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.
” -
grifei
e
destaquei
.

O réu pretende excluir a condenação ao pagamento da pensão mensal, alegando falta de prova da inscrição dos filhos mais novos da vítima em curso preparatório para ingresso no ensino superior, e, em relação ao mais velho, incompatibilidade entre a pensão indenizatória pretendida e a percepção do benefício previdenciário que ele recebe; na verdade, à época do sinistro que ceifou abruptamente a vida do genitor desses garotos, a dependência econômica deles em relação ao pai era notavelmente presumida, afinal, nenhum deles havia completado 25 (vinte e cinco) anos de idade, faixa etária em que “
presumivelmente, os beneficiários terão concluído sua formação, inclusive em curso universitário, não mais se justificando o vínculo de dependência econômica
” (REsp 402.443/MG).

Enquanto os filhos mais novos se preparavam para ingressar na vida acadêmica universitária (cf. Id. Núm. 76767950 – Pág. 5 ao Id. Núm. 76767952 – Pág. 4), um com 15 e outro com 18 anos de idade, ou seja, longe de atingirem a independência econômica, em relação ao primogênito a dependência era ainda mais escancarada, já que o mais velho possui enfermidade prevista no rol de doenças graves, incuráveis ou contagiosas do art. 213, § 1° da Lei Complementar 04/1990, que o enquadra no perfil daqueles que não possuem capacidade civil plena e necessitam de aporte financeiro de terceiros de forma contínua e duradoura, de modo que, ainda que receba pensão previdenciária, não há óbice à cumulação dos dois auxílios, porquanto de natureza e origens distintas.

À propósito:

EMENTA
: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO PROVOCADO PELAS CONDIÇÕES RUINS DE RODOVIA ESTADUAL QUE CULMINOU NA MORTE DO MARIDO E PAI DOS AUTORES, SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. RECURSO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE RESTABELECEU A SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU NO TOCANTE À POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO PENSIONAMENTO MENSAL INDENIZATÓRIO DECORRENTE DA CULPA PELO ACIDENTE AOS DEPENDENTES DA VÍTIMA FATAL COM O RECEBIMENTO DE PENSÃO PREVIDENCIÁRIA. ENTENDIMENTO PACIFICADO DO STJ. A ADOÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO, ALÉM DE OLVIDAR A DIFERENÇA DA NATUREZA E DAS CAUSAS DOS REFERIDOS PENSIONAMENTOS, CAUSARIA À PARTE AGRAVANTE UM ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA, PORQUANTO SERIA ISENTADA DE SUA RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL, APENAS PELO FATO DE A VÍTIMA FATAL SER SEU SERVIDOR DE CARREIRA. AGRAVO INTERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.
Esta Corte Superior já firmou entendimento pelo qual é possível a cumulação de pensão previdenciária com outra, de natureza civil, como a presente, que é indenizatória decorrente da responsabilidade civil pelo acidente fatal que vitimou o pai e marido dos autores.
2. O eventual acolhimento das razões recursais internas geraria para a agravante um enriquecimento sem causa, porquanto ficaria isenta de sua responsabilização civil, apenas pelo fato de a vítima fatal ser servidor de carreira. 3. Agravo Interno do ESTADO DE SANTA CATARINA A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (STJ – 1ª Turma – AgInt no REsp 1524020/SC – Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO – Julgado em 28/10/2019, DJe 18/11/2019)

EMENTA
: “RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO CIVIL EX DELICTO. INDENIZAÇÃO. PENSÃO MENSAL À VIÚVA (CC, ART. 1.537, II). PRÉVIO RECEBIMENTO DE PENSÃO ESPECIAL PREVIDENCIÁRIA. EXCLUSÃO DE OFÍCIO DA PENSÃO CIVIL. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 128, 460, 512 E 515 DO CPC. CUMULAÇÃO DAS PENSÕES. POSSIBILIDADE. DANOS MORAIS. RAZOABILIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1 - Na hipótese, apesar de o réu, ora recorrido, no recurso de apelação, ter pretendido apenas a diminuição dos valores e do termo final do pensionamento, o v. aresto recorrido considerou, de ofício, que a cumulação da pensão civil ex delicto com aquela assegurada pela legislação especial (pensão previdenciária por morte paga pelo Exército à viúva) seria uma questão de ordem pública, tendo, por isso, excluído a pensão por ato ilícito, mantendo, sem modificação, a de índole previdenciária. 2 - Nesses termos, ocorreu violação aos arts. 128, 460, 512 e 515 do CPC, na medida em que, no julgamento das apelações, foi introduzida e decidida questão nova, não suscitada nos recursos do réu e dos autores, transbordante, portanto, dos limites da lide e do efeito devolutivo do recurso
. 3 - A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que "o benefício previdenciário é diverso e independente da indenização por danos materiais ou morais, porquanto, ambos têm origens distintas. Este, pelo direito comum; aquele, assegurado pela Previdência. A indenização por ato ilícito é autônoma em relação a qualquer benefício previdenciário que a vítima receba" (AgRg no AgRg no REsp 1.292.983/AL, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe de 7.3.2012)
. (...) (STJ – 4ª Turma – REsp 776.338/SC – Rel. Ministro RAUL ARAÚJO - Julgado em 06/05/2014, DJe 06/06/2014)

Deste modo, para desconstituir a presunção que beneficia os autores, caberia ao réu ultrapassar a fragilidade das argumentações retóricas e genéricas, e apresentar nos autos prova insofismável de que o genitor/falecido realmente não desempenhava o encargo de mantenedor de seus filhos, de modo que, à falta de desincumbência desse ônus probatório (CPC, II, art. 373), tem-se que aos autores é devido o pensionamento mensal indenizatório, inclusive acrescidos de juros e correção monetária.

Sobre o valor da pensão mensal, tem-se, de um lado, o réu/apelante pedindo a sua redução, e, do outro, os autores/irmãos pretendendo a majoração do valor fixado pela sentença.

Há muito o eg. STJ já sedimentou a orientação de que os filhos da vítima têm direito à pensão, que não pode ultrapassar 2/3 (dois terços) do salário que o falecido recebia, sob a presunção de que o pai/falecido gastava cerca de 1/3 (um terço) do salário mensal com as necessidades básicas de sua própria sobrevivência.

Sobre ao tema:

EMENTA
: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PENSÃO MENSAL AO CÔNJUGE SOBREVIVENTE. DOIS TERÇOS DA REMUNERAÇÃO DO DE CUJUS. EXPECTATIVA DE VIDA VERIFICADA NA DATA DO ÓBITO. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM O ENTENDIMENTO DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da falta de impugnação específica de fundamento decisório. Reconsideração. 2. Não configura ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia.
3. O pensionamento por morte de familiar deve limitar-se a 2/3 (dois terços) dos rendimentos auferidos pela falecida vítima, presumindo-se que 1/3 (um terço) desses rendimentos eram destinados ao seu próprio sustento. Precedentes.
4. Segundo o entendimento desta Corte, a obrigação de pagamento de pensão mensal por morte de cônjuge, resultante da prática de ato ilícito, tem como termo final a data em que a vítima do evento danoso atingiria idade correspondente à expectativa média de vida do brasileiro prevista no momento de seu óbito, segundo a tabela do IBGE, ou até o falecimento do beneficiário, se tal fato vier a ocorrer primeiro. Precedentes. 5. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial. (STJ – 4ª Turma – AgInt no AREsp 1713056/SP – Rel. Min. RAUL ARAÚJO – Julgado em 26/10/2020, DJe 24/11/2020)

Frise-se, de antemão, que o pensionamento por morte não precisa necessariamente atingir o patamar de 2/3 (dois terços) do salário que a vítima auferia, pois, na verdade, interpretação clara e literal da jurisprudência supratranscrita e ressoada na maioria dos Tribunais brasileiros é a de que este patamar é apenas o limite razoável à fixação do valor da indenização, cabendo ao Juízo, portanto, aplicar, dentro desse parâmetro o valor coerente com as circunstâncias de cada caso, e, neste, em particular, tenho que o valor fixado pela sentença comporta a almejada redução pleiteada pela parte requerida, revelando-se, assim, mais razoável fixar o valor de 01 salário-mínimo para cada um dos autores, quantia esta que melhor atende ao caráter disciplinar e ressarcitório da condenação.

Quanto ao termo final atribuído às pensões
mensais, em relação ao filho mais velho (José Pedro de Oliveira)
a pensão mensal deverá ser paga até a data em que o seu genitor atingiria idade correspondente à expectativa média de vida do brasileiro (CC, art. 948),
e, em relação aos autores Thiago de Oliveira Cardoso e Enéas Cardoso Júnior, o eg. STJ orienta que a obrigação de pagamento da pensão deve subsistir até a data em que eles completarem 25 anos de idade, obviamente se esta ocorrer antes da data final da expectativa de vida da vítima.

A propósito:

“
EMENTA:
(...) BASE DE CÁLCULO DA PENSÃO. NECESSIDADE DE CONSTITUIÇÃO DE CAPITAL. (...) TERMO FINAL E REVERSÃO DO PENSIONAMENTO. (...) 4. No que se refere ao termo final da pensão, a jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que deve ocorrer na data em que o filho da vítima completa 25 (vinte e cinco) anos de idade, garantido o direito de a viúva acrescer. Precedentes” (STJ – 4ª Turma – AgRg no AREsp 113.612/SP – Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA – Julgado em 01/06/2017, DJe 06/06/2017).

No que se refere ao
quantum
fixado a título de dano moral, é de se ressaltar que não existe uma tabela precisa onde há valores pré-fixados para cada tipo de dano, mormente pelo fato deste ser imensurável, pois, afinal, nenhum valor em espécie é efetivamente suficiente para reparar a dor da família pela morte de um ente querido, ocorrida, sobretudo, de forma tão trágica e gratuita, mas, nem por isso, a indenização deve ser fixada em valor irrisório, que não atenda ao propósito do desestimulo, e possa até desvalorizar a vida, nem em valor exacerbado, que possa levar o ofensor à ruína, até porque, neste caso, a satisfação da indenização poderá não ocorrer ou ficar comprometida.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, com observância dos princípios que norteiam o dano moral tais como a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito à vítima, sendo que o valor deve ser significativo para que não passe despercebido e coíba a conduta negligente do agente

Sopesadas as particularidades supratranscritas, tenho que o valor da indenização por dano moral deve ser reduzido ao patamar de 70 mil reais à cada um dos autores/apelantes.

Quanto á lide secundária, a primeira questão aventada pela Seguradora/denunciada é a de que houve agravamento do risco do objeto contratual,
pois, conforme prevê a “Cláusula 6.1.4.” do contrato celebrado entre a recorrente e o segurado, “
há perda do direito se a direção for conduzida por pessoal que não possua habilitação
” (cf. doc. Núm. 76768171), e, no caso, como se sabe, quem conduzia o veículo no momento do atropelamento do pai dos autores era o neto do réu/segurado, que, à época, não possuía habilitação, já que tinha apenas 14 anos de idade.

Conforme jurisprudência consolidada do eg. STJ, a falta de documentação de habilitação não constitui, por si só, agravamento do risco do seguro.

Nesse sentido:

EMENTA
: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO DE VIDA. ACIDENTE. AUSÊNCIA DE HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR. AGRAVAMENTODO RISCO NÃO RECONHECIDO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. CONCLUSÃO ACERCA DA INEXISTÊNCIA DE CLÁUSULA CONTRATUAL EXCLUINDO A COBERTURA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5, 7 E 83/STJ. RECURSO IMPROVIDO. 1. Tendo o Tribunal de origem concluído que no contrato firmado não há cláusula que exclua a indenização em acidente sofrido por segurado sem a devida habilitação para dirigir, bem como que este fato não contribuiu para a ocorrência do infortúnio, a inversão do julgado encontra óbice nos enunciados n. 5 e 7 da Súmula desta Casa. Ademais, é compreensão do Superior Tribunal de Justiça que a ausência de habilitação para dirigir não configura, por si só, o agravamento intencional do risco por parte do segurado, apto a afastar a obrigação de indenizar da seguradora. Incidência do enunciado n. 83 da Súmula desta Corte. 2. Agravo interno improvido” (STJ – 3ª Turma – AgInt no AREsp 990.103/MT – Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – Julgado em 02/02/2017, DJe 09/02/2017).

Sob essa perspectiva, ainda que a dinâmica do acidente evidencie culpa exclusiva do neto do réu/segurado pelo ocorrido, em casos análogos já se considerou que, para a configuração do agravamento do risco, seria necessário fator coadjuvante ao fato de o condutor do veículo não possuir habilitação, como, e.g., autorização do segurado para que o menor utilizasse o automóvel.

Veja-se:

EMENTA
: “SEGURO FACULTATIVO - VEÍCULO AUTOMOTOR - AÇÃO DE COBRANÇA - SENTENÇA IMPROCEDÊNCIA – REFORMA DO JULGADO – NECESSIDADE – NEGATIVA ADMINISTRATIVA DE PAGAMENTO FUNDADA EM MÁ-FÉ CONTRATUAL E EM AGRAVAMENTO DE RISCO, PORQUANTO O VEÍCULO ERA DIRIGIDO PELO NETO, MENOR DE IDADE, DO AUTOR – INVESTIGAÇÃO POLICIAL QUE CONCLUIU QUE O MENOR PEGOU O VEÍCULO ENQUANTO A MÃE E O AVÔ DORMIAM – SEGURADO QUE NÃO AUTORIZOU O MENOR A CONDUZIR O AUTOMÓVEL – INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ OU DOLO CONTRATUAL – INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 757 E 765, DO CC/2002 – INDENIZAÇÃO DEVIDA. APELO DO AUTOR PROVIDO. (TJSP - 30ª Câmara de Direito Privado – RAC 0002218-33.2011.8.26.0481 – Rel. Des. Marcos Ramos – Julgado em 27/06/2012, DJe 28/06/2012)

EMENTA
: “SEGURO FACULTATIVO DE VEÍCULO - SINISTRO OCORRIDO QUANDO O CARRO ERA DIRIGIDO POR FILHO MENOR DE IDADE DO SEGURADO, SEM SUA AUTORIZAÇÃO - AGRAVAMENTO DO RISCO - NÃO OCORRÊNCIA - PROCEDÊNCIA DA AÇÃO - SENTENÇA MANTIDA. Em caso de sinistro provocado por terceiro sem habilitação na direção do veículo, a perda da cobertura contratada somente se justifica se comprovado que o próprio segurado agravou, intencionalmente, a situação de risco, v.g., autorizando ou facilitando a entrega voluntária do carro à pessoa sem habilitação, na esteira do disposto no art. 768, do Código Civil, que exige, para a exclusão da garantia, o "agravamento intencional do risco”. (TJSP - 35ª Câmara de Direito Privado – RAC 0149408-13.2010.8.26.0100 – Rel. Des. Mendes Gomes – Julgado em 20/06/2011, DJe 27/06/2011)

No caso, como não houve fator extra agregado à ausência de habilitação do condutor diretamente responsável pela ocorrência do acidente, e, ainda, considerando que a cláusula “6.1.4”, dispondo que ocorrerá a “
perda do direito se a direção for conduzida por pessoal que não possua habilitação
”, consta não do corpo da Apólice, mas está disposta no manual do segurado (cf. doc. Num. 76768096), não se pode considerar o agravamento do risco, até porque qualquer cláusula limitativa do alcance das coberturas securitárias deve estar em evidência na Apólice de seguro.

Por outro lado, quanto à abrangência do seguro contratado, saliento que é pacífica a jurisprudência do eg. STJ de que “
a apólice de seguro contra danos corporais pode excluir da cobertura tanto o dano moral quanto o dano estético, desde que o faça de maneira expressa e individualizada para cada uma dessas modalidades de dano extrapatrimonial, sendo descabida a pretensão da seguradora de estender tacitamente a exclusão de cobertura manifestada em relação ao dano moral para o dano estético, ou vice-versa, ante a nítida distinção existente entre as rubricas
” (STJ – 3ª Turma – REsp 1408908/SP – Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 26/11/2013, DJe 19/12/2013), o que, inclusive, ensejou a edição da Súmula nº 402 do STJ, que dispõe que “
o contrato de seguro por danos pessoais compreende os danos morais, salvo cláusula expressa de exclusão
”.

No caso, a Apólice possui cobertura para danos corporais e materiais, com ressalva quanto aos danos morais (cf. Id. Núm. 76768078 - Pág. 6 ao Id. Núm. 76768079 - Pág. 5), e, tratando-se de risco expressamente excluído da Apólice, não pode ser ela condenada solidariamente à indenização por danos morais.

Nesse sentido, já decidiram as Cortes de Justiça pátrias:

“
EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MENOR PRESO EM ELEVADOR. DESLIGAMENTO PELA FUNCIONÁRIA DO CONDOMÍNIO. SEGURADORA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA, OBSERVADOS OS LIMITES DA APÓLICE. EXCLUSÃO DA COBERTURA DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA SEGURADORA E DE OBRIGAÇÃO DE RESSARCIR O SEGURADO QUANTO A ESSE CAPÍTULO DA CONDENAÇÃO. Tendo a Seguradora contestado a lide principal, responde solidariamente pela indenização, nos limites da apólice contratada, pelos danos que o segurado, culpado pelo acidente vier a ser condenado. Havendo cláusula expressa de exclusão da cobertura por danos morais, não pode a Seguradora ser condenado a responder por esses danos, seja de forma solidária ou de ressarcimento ao segurado” (TJMG – 10ª Câmara Cível - RAC 1.0394.10.001510-3/001 – Rel. Des. Cabral da Silva – Julgado em 27/02/2018, DJe 09/03/2018).

Sobre o acréscimo de 13º salário e férias anuais à pensão indenizatória, se o falecido/mantenedor possuía, ao tempo do ocorrido, vínculo empregatício formal, os filhos/dependentes fazem
jus
, sim, à percepção de 13º salário e férias, já que o pensionamento mensal tem por consectário recompor a renda familiar dos sucessores do falecido.

Nesse sentido:

EMENTA
: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO COM VÍTIMA FATAL – PENSIONAMENTO MENSAL FIXADO EM 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO – VERBA DEVIDA À ESPOSA DA VÍTIMA, DESDE A DATA DO ÓBITO, ATÉ QUE ESTA VIESSE A COMPLETAR 70 ANOS – PARCELAS VENCIDAS PAGAS DE UMA SÓ VEZ, ACRESCIDAS DE CORREÇÃO MONETÁRIA A CONTAR DE CADA VENCIMENTO E JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS, A CONTAR DA CITAÇÃO – VIABILIDADE DE INCLUSÃO NO CÁLCULO DO PENSIONAMENTO DO 13º SALÁRIO E O ACRÉSCIMO DE 1/3 (UM TERÇO) RELATIVO ÀS FÉRIAS – OMISSÃO SANADA – VALOR DO DANO MORAL, DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCAIS E DO PENSIONAMENTO MENSAL – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – ADVERTÊNCIA SOBRE A APLICAÇÃO DA SANÇÃO DESCRITA NO ART. 1.026, § 2º, DO CPC, PARA O CASO DE REITERAÇÃO DA MATÉRIA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDO. Devem ser acolhidos os embargos de declaração, com efeitos modificativos, para sanar a omissão quanto ao pedido de inclusão dos valores relativos ao 13º terceiro salário e à gratificação de férias no cálculo do pensionamento mensal. Não é cabível, via embargos de declaração, a rediscussão da matéria já enfrentada nos autos, ainda que a parte pretenda o prequestionamento para fins de recurso às instâncias superiores.” (TJMT – 3ª Câmara de Direito Privado – RED 0018559-32.2017.8.11.0000 – Des. DIRCEU DOS SANTOS – Julgado em 10/05/2017, DJE 18/05/2017)

Para terminar, é irretocável a conclusão sentencial pela condenação solidária dos réus e da seguradora (litisdenunciada) ao pagamento indenizatório por danos materiais, até porque é entendimento sumulado pelo o eg. STJ de que, “
em ação de reparação de danos, a seguradora denunciada, se aceitar a denunciação ou contestar o pedido do autor, pode ser condenada, direta e solidariamente junto com o segurado, ao pagamento da indenização devida à vítima, nos limites contratados na apólice
” (Súmula nº 537).

Ressalvo, nesse ponto, que, embora a Seguradora/apelante reclame que sua responsabilidade deve necessariamente ser limitada à cobertura contratual, consta expressamente da r. sentença os limites da condenação, tendo o magistrado ressalvado nos fundamentos decisórios que, “
desse modo, verificada a responsabilidade da seguradora, deve esta ressarcir a condenação imposta à segurada, até os limites da apólice e abatidos os valores eventualmente já quitados no outro processo
”, e, depois, assim restou redigido o dispositivo decisório:

“
Com mesmo fundamento, JULGO PROCEDENTE a denunciação a lide para condenar a Porto Seguro a ressarcir o denunciante José Pinheiro Coelho Filho, o pagamento dos valores que este foi condenado a pagar para a parte requerente,
até o limite da apólice
, devidamente corrigida e ainda e abatidos os valores eventualmente já quitados no outro processo
” (
destaquei
).

Portanto, apesar da irresignação da Seguradora, o Juízo foi cristalino ao definir os limites da sua responsabilidade, ou seja,
“ao montante previsto na apólice do seguro”
; assim sendo, não há qualquer omissão na sentença sobre o tema, inclusive, acerca da incidência de juros de mora e correção monetária sobre o valor das pensões mensais (danos materiais), considerando que, “
por se tratar de responsabilidade solidária, a sentença condenatória pode ser executada contra qualquer um dos litisconsortes
” (STJ – 3ª Turma – AgRg no REsp 474.921/RJ - Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Julgado em 05/10/2010, DJe 19/10/2010), deve permanecer inalterada a forma de fixação dos respectivos acréscimos legais, a saber, juros moratórios a partir da citação e correção monetária a partir de cada vencimento, já que o pagamento não depende da iniciativa exclusiva do segurado.

A propósito:

EMENTA
: “AGRAVO REMENTAL NO AGRAVO (ART. 544) - RESPONSABILIDADE CIVIL - ACIDENTE DE TRÂNSITO - DECISÃO NEGANDO PROVIMENTO AO AGRAVO. 1. (...). 2. (...). 3. (...). 4. A jurisprudência desta Corte cristalizou-se no Recurso Especial representativo de controvérsia n. 925.130/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, DJe 20/04/2012, no sentido de que
“ação de reparação de danos movida em face do segurado, a Seguradora denunciada pode ser condenada direta e solidariamente junto com este a pagar a indenização devida à vítima, nos limites contratados na apólice.”
5. Incide, na espécie, o enunciado da Súmula n. 7 do STJ no que tange ao exame da pretensão voltada à redução da verba indenizatória relativa ao dano moral. 6. Agravo regimental desprovido”. (STJ - 4ª Turma - AgRg no AREsp 10.378/RS - Rel. Ministro MARCO BUZZI - Julgado em 06/11/2012, DJe 20/11/2012)

EMENTA
: “PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO REGIMENTAL – LITISDENUNCIAÇÃO – SEGURADORA - CONDENAÇÃO E EXECUÇÃO DIRETA E SOLIDÁRIA – POSSIBILIDADE - FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO DE SEGURO - SÚMULA 83/STJ. 1. Comparecendo a seguradora em juízo, aceitando a denunciação da lide feita pelo réu e contestando o pedido principal, assume a condição de litisconsorte passiva. 2. Possibilidade de ser condenada e executada, direta e solidariamente, com o réu.
3. Por se tratar de responsabilidade solidária, a sentença condenatória pode ser executada contra qualquer um dos litisconsortes
. 4. Concreção do princípio da função social do contrato de seguro, ampliando o âmbito de eficácia da relação contratual. 5. Precedentes específicos da Terceira e da Quarta Turma do STJ. 6. Agravo Regimental Desprovido.” (STJ – 3ª Turma – AgRg no REsp 474.921/RJ – Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO – Julgado em 05/10/2010, DJe 19/10/2010).

Isto posto,
desprovejo o recurso da parte autora
e
dou parcial provimento ao recurso da parte requerida
para reduzir o montante fixado à título de indenização por danos morais para o valor de R$ 70 mil reais em proveito de cada um dos autores, bem como limitar a pensão mensal de cada um dos autores ao patamar de 1 (um) salário mínimo, e, por fim,
provejo parcialmente o recurso da Seguradora/denunciada
para afastar a sua condenação direta e solidária ao pagamento da indenização por danos morais, mantendo incólume o restante da r. sentença por seus próprios fundamentos.

Custas recursais pela parte autora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2022